Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEBER E CONDUZIR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR ADULTERADO. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 311, § 2o, III, DO CP. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 180, caput, e 311, § 2o, III, do CP (crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal. 2. O apelante requer a absolvição do crime do art. 311, § 2o, III, do CP, por ausência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) o acervo probatório para a condenação do art. 311, § 2o, III, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo consuma-se com a adulteração ou remarcação de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo, não se exigindo finalidade específica da conduta.
5. A autoria do delito previsto no art. 311 do Código Penal não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando o bem é por ele recebido e conduzido, ilegalmente modificado, sem que o réu consiga dar uma explicação plausível.
6. Na hipótese dos autos, a autoria do delito foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pela testemunha que estava no interior do veículo e pela prova pericial.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.